Tribunal: TJSP
Processo: 1051822-23.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Obrigação De Fazer. Remanejamento de Postes. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
1. A Concessionária Rodovias do Tietê ajuizou ação de obrigação de fazer contra a Companhia Paulista de Força e Luz, visando a realocação de postes de energia elétrica para a implantação de passarela na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101). A sentença de primeira

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Obrigação De Fazer. Remanejamento de Postes. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
1. A Concessionária Rodovias do Tietê ajuizou ação de obrigação de fazer contra a Companhia Paulista de Força e Luz, visando a realocação de postes de energia elétrica para a implantação de passarela na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101). A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, impondo à ré a obrigação de realocar os postes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo custeio da realocação de postes de energia elétrica em área de obras de ampliação de rodovia.
III. Razões de Decidir
3. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode avaliar a conveniência de sua produção, conforme jurisprudência do STJ.
4. De acordo com o Decreto Federal no 84.398/1980 e a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, cabe à concessionária responsável pela rodovia arcar com os custos de remoção ou realocação de postes para obras de ampliação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo custeio da realocação de postes em obras de ampliação de rodovia é da concessionária responsável pela rodovia. 2. O princípio da livre convicção motivada do juiz afasta alegações de cerceamento de defesa quando as provas nos autos são suficientes.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Código de Processo Civil, art. 487, inciso I; art. 85, §§ 2o e 3o; Decreto Federal no 84.398/1980, arts. 5o, inciso III, e 6o, inciso I; Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, art. 110, inciso IV e §3o; STJ, AREsp 643012/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 15/06/2020; TJSP, Apelação Cível 1002503-17.2023.8.26.0407, Rel. Márcio Kammer de Lima, j. 18/03/2025; STF, ARE 1516304 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, j. 17-02-2025.